Tribunal: TCU
Processo: 009.789/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7717/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de pensão civil de interesse da sra. Maria Cicera da Silva Geronimo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Alagoas; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à interessada.